Tribunal: TJDFT
Processo: 0725236-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. LIGAÇÕES INSISTENTES E EXCESSIVAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO. MULTA EXIGÍVEL. MAJORAÇÃO INCIDENTE SOBRE FATOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo requerido, com pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o regular prosseguimento da execução. No mérito, requer a reforma da decisão para afastar ou minorar a multa cominatória.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60537842). Custas e preparo recolhidos. Deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 60667607).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que o valor da multa cominatória de R$ 52.800,00 é desproporcional e excede o máximo de R$ 5.000,00 estabelecido, que não houve comprovação adequada de descumprimento do contrato para justificar tais multas, e que não ocorreu a intimação pessoal do devedor, requisito indispensável para a execução das astreintes, conforme Súmula 410 do STJ. Além disso, argumenta que a tecnologia atual permite o bloqueio de números suspeitos, reduzindo o impacto de recebimento de mensagens indesejadas, e pede que, se a multa não for completamente afastada, que ao menos seja reduzida para um montante razoável, proporcional ao dissabor causado e em conformidade com o acordo de R$ 2.600,00 fechado anteriormente.".
4. Em contrarrazões, o requerente aduz que a cobrança realizada pela empresa agravante é ilegal e constrangedora, pois não se refere a um contrato ativo, mas sim à perseguição injustificada a uma pessoa que não possui vínculo algum com a dívida mencionada. Ressalta-se que, mesmo após decisões judiciais e majoração de multas, as cobranças ilegais continuam a ocorrer. O requerente enfatiza que nunca assinou ou participou da elaboração do contrato de financiamento de veículo em questão, atribuído erroneamente a ele, e que todas as cobranças foram dirigidas de forma equivocada, ultrapassando cem incidências, contrariando normativas da Anatel e desrespeitando determinações judiciais. Argumenta que a alegação de outras dívidas por parte do requerente e o não cumprimento das intimações judiciais só exacerbam a falta de controle e competência da empresa e de sua assessoria de cobrança.
5. Em 05/07/2016 foi homologado acordo que fixou obrigações de fazer e não fazer, nos seguintes termos: "4. A 1° parte requerida se compromete a não efetuar mais ligações de cobrança para a parte requerente e informar a 2a requerida que não efetue mais ligações para a parte requerente, nos seguinte números, (61) 3321-4985, (61) 99234-1302. (62) 3224-4430, a partir desta data, sob pena de multa a ser arbitrada em juízo.". Posteriormente, em 05/10/2016, o Juízo a quo fixou multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento do acordo, por ligação, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme decisão de (ID 4142266, autos origem). Em 01/05/2019, o Juízo de origem alterou o valor da multa para R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada descumprimento, sendo que, em 03/11/2020, foi estipulado o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o valor total das multas. No entanto, em 27/11/2023, o valor da multa foi novamente majorado pelo juízo a quo para R$ 1.000,00 (mil reais), com limite até o valor de alçada dos juizados, aplicando esse montante de forma retroativa a fatos pretéritos, desde setembro de 2023 (ID 179152941 dos autos originários).
6. As intimações no processo judicial são realizadas por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5a, § 6o da Lei n. 11.419/2006. Ademais, os artigos 2o e 5o da Portaria do Gabinete da Corregedoria no 160/2017 preceituam que "é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio" e que a comunicação eletrônica via sistema "dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei." Nesse sentido: Acórdão 1756207, 07046346120218070011, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023.
7. Cumpre observar que a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de não fazer depende de prévia intimação do devedor, conforme súmula 410 do STJ.
8. No caso dos autos, verifica-se que a parte requerida foi pessoalmente intimada das decisões que estabeleceram multas cominatórias em diferentes patamares. No entanto, não há que se falar em condenação do agravante ao pagamento de multa por descumprimento do acordo, no valor de R$ 52.800,00, em 11/12/2023 (ID 180946931), na medida em que os descumprimentos ocorreram em período anterior à fixação do valor da astreinte (ID 179152941) neste montante e antes da elevação do limite do valor total devido pelos descumprimentos, de R$ 5.000,00 para o limite de alçada dos juizados.
9. A autoria de pelo menos uma dezena das ligações apontadas em 3/10/2023 (ID 174103763, autos de origem), como de responsabilidade do recorrente, foram comprovadas pelo ora recorrido, conforme transcrição de mensagens e gravações de voz (ID 174103767 e seguintes autos de origem), demonstrando o descumprimento da obrigação de não fazer e, consequentemente, o dever de arcar as astreintes fixadas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por descumprimento, limitadas a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
10. Não é cabível a imputação de culpa ao agravado por não ter bloqueado o contato do agravante, uma vez que tal condição não constou do acordo homologado.
11. Em relação ao valor da multa devida até a data da impugnação, deve ser respeitado o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois refere-se a ligações efetuadas antes de majorado o limite para o valor de alçada os Juizados Especiais Cívels.
12. Ressalte-se, no entanto, que o valor atual estabelecido para a multa, de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, limitado ao valor de alçada dos juizados, mostra-se não apenas adequado, mas estritamente proporcional à natureza e à extensão das infrações observadas. Esta adequação decorre da necessidade de que as astreintes reflitam a gravidade do inadimplemento, cumprindo sua função coercitiva. A fixação da multa em mil reais por ligação indevida após a intimação do recorrente da decisão de ID 179152941 dos autos originários garante a plena ciência da penalidade, permitindo o ajustamento de condutas e visando a cessação das reiteradas e numerosas violações do acordo firmado entre as partes.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a aplicabilidade da multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, com limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ocorridos da data em que o recorrente foi intimado da decisão de ID 4142266, até a data da intimação do agravante acerca da decisão posterior, que reviu a medida coercitiva e fixou novo patamar para as astreintes em caso de insistência de qualquer das partes no descumprimento do acordo. Em sede de modulação dos efeitos da decisão posterior, a penalidade fixada na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada descumprimento, deve ser aplicada somente a partir das violações que ocorreram após a intimação do agravante, não sendo exigível aos descumprimentos anteriores. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.